Tribunal: TJMT
Processo: 1039908-09.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1039908-09.2021.8.11.0041
AGRAVANTE: PURITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME, VERA LUCIA STRALIOTE PEREIRA, CARLOS ALBERTO PEREIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RETIFICAÇÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO PARCIAL DE RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por Puritec Assistência Técnica Ltda. e outros contra a decisão monocrática que proveu, em parte, o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reformando o ato sentencial e permitindo a continuidade da execução fiscal com a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), para viabilizar a cobrança dos créditos tributários incidentes sobre determinadas Notas Fiscais.
II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em definir se a execução fiscal pode prosseguir com a retificação da CDA, após a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão liminar em Ação Anulatória, e se a retificação é suficiente para corrigir o vício no título executivo.
III. Razões de decidir
3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, imposta por decisão liminar, impede a propositura de execução fiscal, conforme o artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional (CTN).
4. A sentença da Ação Anulatória reconheceu a nulidade de parte dos créditos tributários, mas manteve a exigibilidade de outros, afastando a suspensão do crédito tributário e restabelecendo sua exigibilidade, o que permite a inscrição em Dívida Ativa e a cobrança judicial, visto que ao recuso de apelação interposto contra a referida sentença não foi atribuído efeito suspensivo.
5. Posterior decisão proferida pelo Tribunal no âmbito da Ação Anulatória deve ser considerada para fins de substituição da CDA, de maneira a adequar o quantum exequendo, jamais para admitir a nulidade do feito executivo por ausência de título executivo exigível.
6. A retificação da CDA, após a alteração dos valores exigíveis, é medida adequada e proporcional, ajustando a cobrança aos limites impostos pela decisão do Tribunal, em conformidade com o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal.
7. A decisão monocrática, ao permitir a retificação da CDA, ajustou o valor da dívida à nova realidade, viabilizando a continuidade da execução fiscal de forma regular e em conformidade com os princípios da legalidade e boa-fé.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A sentença da Ação Anulatória que reconhece a nulidade de parte dos créditos tributários, mas mantém a exigibilidade de outros, afasta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário reputado legal, permitindo a sua inscrição em Dívida Ativa e cobrança judicial, visto que ao recuso de apelação interposto contra a referida sentença não foi atribuído efeito suspensivo.
2. Posterior decisão proferida pelo Tribunal no âmbito da Ação Anulatória deve ser considerada para fins de substituição da CDA, de maneira a adequar o quantum exequendo, jamais para admitir a nulidade do feito executivo por ausência de título executivo exigível.
3. A retificação da CDA, após a decisão judicial que exclui parte dos créditos e restabelece a exigibilidade de outros, é válida para dar continuidade à execução fiscal, ajustando-a à nova realidade do crédito tributário.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039908-09.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PURITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 05.572.209/0001-43 (AGRAVANTE), VITORIA PAULA MARTINEZ BERNI - CPF: 469.929.638-64 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO - CPF: 220.001.828-28 (ADVOGADO), RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - CPF: 344.068.478-47 (ADVOGADO), VERA LUCIA STRALIOTE PEREIRA - CPF: 699.363.829-00 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 587.945.659-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1039908-09.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: PURITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME, VERA LUCIA STRALIOTE PEREIRA, CARLOS ALBERTO PEREIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RETIFICAÇÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO PARCIAL DE RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Puritec Assistência Técnica Ltda. e outros contra a decisão monocrática que proveu, em parte, o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reformando o ato sentencial e permitindo a continuidade da execução fiscal com a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), para viabilizar a cobrança dos créditos tributários incidentes sobre determinadas Notas Fiscais.

II. Questão em discussão

2.

A questão central consiste em definir se a execução fiscal pode prosseguir com a retificação da CDA, após a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão liminar em Ação Anulatória, e se a retificação é suficiente para corrigir o vício no título executivo.

III. Razões de decidir

3.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, imposta por decisão liminar, impede a propositura de execução fiscal, conforme o artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional (CTN).

4.

A sentença da Ação Anulatória reconheceu a nulidade de parte dos créditos tributários, mas manteve a exigibilidade de outros, afastando a suspensão do crédito tributário e restabelecendo sua exigibilidade, o que permite a inscrição em Dívida Ativa e a cobrança judicial, visto que ao recuso de apelação interposto contra a referida sentença não foi atribuído efeito suspensivo.

5.

Posterior decisão proferida pelo Tribunal no âmbito da Ação Anulatória deve ser considerada para fins de substituição da CDA, de maneira a adequar o quantum exequendo, jamais para admitir a nulidade do feito executivo por ausência de título executivo exigível.

6.

A retificação da CDA, após a alteração dos valores exigíveis, é medida adequada e proporcional, ajustando a cobrança aos limites impostos pela decisão do Tribunal, em conformidade com o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal.

7.

A decisão monocrática, ao permitir a retificação da CDA, ajustou o valor da dívida à nova realidade, viabilizando a continuidade da execução fiscal de forma regular e em conformidade com os princípios da legalidade e boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença da Ação Anulatória que reconhece a nulidade de parte dos créditos tributários, mas mantém a exigibilidade de outros, afasta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário reputado legal, permitindo a sua inscrição em Dívida Ativa e cobrança judicial, visto que ao recuso de apelação interposto contra a referida sentença não foi atribuído efeito suspensivo.

2. Posterior decisão proferida pelo Tribunal no âmbito da Ação Anulatória deve ser considerada para fins de substituição da CDA, de maneira a adequar o quantum exequendo, jamais para admitir a nulidade do feito executivo por ausência de título executivo exigível.

3. A retificação da CDA, após a decisão judicial que exclui parte dos créditos e restabelece a exigibilidade de outros, é válida para dar continuidade à execução fiscal, ajustando-a à nova realidade do crédito tributário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1039908-09.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: PURITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME, VERA LUCIA STRALIOTE PEREIRA, CARLOS ALBERTO PEREIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Puritec Assistência Técnica Ltda. e outros
,

contra a decisão monocrática que proveu, em parte, o recurso de apelação apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
, para reformar o ato sentencial e permitir a continuidade da execução fiscal de origem, com a retificação da CDA pelo ente público, viabilizando a cobrança dos créditos tributários incidentes sobre as operações vinculadas às Notas Fiscais no 264901; 265227; 265646; 266007; 266938; 267105; 267794; e 267929
.

Os recorrentes defendem, em síntese,

que, a execução fiscal foi ajuizada quando a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa por decisão liminar proferida na Ação Anulatória no 0010587-92.2011.8.11.0041, e que a retificação da CDA não é suficiente para sanar o vício que macula o título executivo.

Argumentam que, “tendo sido proposta enquanto vigente hipótese de suspensiva da exigibilidade do respectivo crédito tributário, a Execução Fiscal em referência há de ser prontamente extinta, por ausência de requisito básico, elementar e constitutiva para a regular formação do título executivo: a sua exigibilidade”, razão pela qual pleiteiam o provimento do agravo interno, para manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 283101355).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1039908-09.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: PURITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME, VERA LUCIA STRALIOTE PEREIRA, CARLOS ALBERTO PEREIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto na síntese,
Puritec Assistência Técnica Ltda. e outros
insurgem-se

contra a decisão monocrática que proveu, em parte, o recurso de apelação apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
, para reformar o ato sentencial e permitir a continuidade da execução fiscal de origem, com a retificação da CDA pelo ente público, viabilizando a cobrança dos créditos tributários incidentes sobre as operações vinculadas às Notas Fiscais no 264901; 265227; 265646; 266007; 266938; 267105; 267794; e 267929
.

Eis, no essencial, o teor da decisão agravada:

[...] O cerne da controvérsia reside na possibilidade de manutenção da execução fiscal lastreada na Certidão de Dívida Ativa n. 2021444415, considerada nula na sentença recorrida, sob o argumento de que parte dos valores nela contidos foi expressamente cancelado por decisão judicial transitada em julgado nos autos da Ação Anulatória no 0010587-92.2011.8.11.0041.

No caso em questão, observa-se que a ação anulatória foi ajuizada em 2011 e, em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu a ilegalidade da cobrança de certos valores, ordenando sua exclusão da exigibilidade tributária. Apesar disso, a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso posteriormente ajuizou a presente execução fiscal, visando à cobrança de quantias em grande parte já alcançadas pelos efeitos da coisa julgada na referida ação anulatória.

Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede a propositura da execução fiscal, bem como de que, se a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário estiver presente antes do ajuizamento da execução, esta deve ser extinta.

No entanto, observa-se, no caso, que a coisa julgada formada no processo no 0010587-92.2011.8.11.0041 não determinou a exclusão integral do crédito tributário originalmente exigido, mas restringiu a cobrança aos valores relacionados às Notas Fiscais n. 264901; 265227; 265646; 266007; 266938; 267105; 267794; e 267929. Assim, não se mostra adequada a extinção total da execução fiscal, sendo necessário, em observância ao princípio da efetividade da jurisdição, conceder ao ente público a oportunidade de promover a retificação da CDA, ajustando-a aos limites impostos pela decisão anulatória, de forma a viabilizar a cobrança do remanescente efetivamente devido.

Nesse contexto, considerando que o equívoco na constituição da CDA decorreu da manutenção de valores já afastados judicialmente, mas que ainda há parcela do crédito tributário que pode ser exigida, é adequado e proporcional reformar a sentença para determinar que o Estado de Mato Grosso apresente nova CDA retificada, limitando-se à cobrança dos valores relativos às Notas Fiscais acima mencionadas.

Por fim, em razão do provimento parcial do apelo, impõe-se a readequação da verba honorária sucumbencial, que havia sido arbitrada em R$ 20.000,00. Considerando a redução parcial do valor exequendo e a necessidade de nova CDA para prosseguimento da execução fiscal, mostra-se razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 10.000,00, em observância ao princípio da causalidade e ao art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso de apelação, para reformar o ato sentencial e permitir a retificação da CDA pelo Estado de Mato Grosso, viabilizando a cobrança do saldo remanescente (os créditos tributários incidentes sobre as operações vinculadas às Notas Fiscais no 264901; 265227; 265646; 266007; 266938; 267105; 267794; e 267929), bem como para reduzir os honorários advocatícios ao patamar de R$ 10.000,00. [...]

A decisão agravada, ao prover, em parte, o apelo do Estado, determinou a retificação da CDA e permitiu a continuidade da execução fiscal, com a exclusão dos valores já cancelados judicialmente, e a cobrança do crédito remanescente. Inconformada, a agravante sustenta que a execução fiscal foi ajuizada quando a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa por decisão liminar proferida na Ação Anulatória no 0010587-92.2011.8.11.0041, e que a retificação da CDA não é suficiente para sanar o vício que macula o título executivo.

Não obstante os argumentos recursais, a insurgência veiculada no presente agravo interno
não
reúne condições para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual esta merece integral manutenção.

É certo que, em 11 de maio de 2011, foi concedida uma medida liminar no âmbito da Ação Anulatória no 0010587-92.2011.8.11.0041, que suspendeu a exigibilidade de certos débitos tributários. A decisão liminar, portanto, impediu a cobrança do ICMS relacionado a determinados DAR’s, configurando uma hipótese suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, conforme disposto no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional (CTN).

Entretanto, a sentença de mérito proferida nos autos da referida Ação Anulatória, em 2017, confirmou parcialmente a liminar, mas apenas com relação a alguns dos débitos discutidos, reconhecendo a nulidade de parte dos DAR’s. Especificamente, a sentença declarou nulos os créditos tributários relacionados aos DAR’s no 999/03.588.637-00, no 999/03.610.311-67 e no 999/03.581 .059-25,
mas manteve os demais débitos tributários
, restabelecendo, portanto, a exigibilidade dos créditos vinculados a esses DAR’s (
999/03.559.919-36
e
999/03.528.510-50
), que passaram a ser passíveis de inscrição em Dívida Ativa e cobrança judicial.

Isso porque, as Agravantes, no recurso de apelação interposto contra a sentença de mérito da Ação Anulatória, postularam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Contudo, o pedido foi indeferido, mantendo-se a plena eficácia da sentença de mérito, conforme o artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse contexto, compreendo que a decisão proferida na Ação Anulatória passou a ser plenamente eficaz, autorizando a inscrição em Dívida Ativa e a cobrança judicial dos valores referentes aos DAR’s no 999/03.528.510-50 e no 999/03.559.919-36, que haviam sido restabelecidos.

Posteriormente, houve provimento parcial do recurso de apelação interposto pelas Agravantes na Ação Anulatória,
o que implicou uma redução do valor exigido
, ou seja, o valor que o Estado estava a cobrar foi diminuído. Esse provimento parcial teve como consequência, portanto, a necessidade de substituição da CDA, a fim de refletir a nova realidade do crédito tributário, com a redução do valor da dívida a ser cobrada.

Desse modo, a determinação, na decisão agravada, a permitir a substituição da CDA, foi feita de maneira a adequar o quantum exequendo à decisão proferida na Ação Anulatória e ao provimento parcial do recurso, ajustando o valor da dívida de acordo com a decisão do Tribunal.

Assim, a substituição da CDA, como medida administrativa, deve ser realizada em estrita observância aos princípios da boa-fé e da legalidade. A boa-fé implica que as partes devem agir de acordo com as disposições legais e em consonância com os direitos de cada um, enquanto a legalidade se refere ao fato de que a alteração do crédito tributário foi feita conforme a legislação aplicável, ou seja, com a devida correção dos valores, após a decisão judicial que determinou a exclusão de certos valores e a manutenção de outros, em consonância com o disposto no artigo 2o, § 8o, da referida Lei de Execução Fiscal, que permite a correção de valores devidos por meio da retificação da Certidão de Dívida Ativa.

Diante do exposto, compreendo que a execução fiscal ajuizada em 09/11/2021 está regularmente fundamentada em título exigível, uma vez que os créditos tributários já estavam exigíveis quando da inscrição na Dívida Ativa e da propositura da ação executiva, sendo certo que a posterior decisão proferida pelo Tribunal no âmbito da Ação Anulatória deve ser considerada para fins de substituição da CDA, de maneira a adequar o quantum exequendo, jamais para admitir a nulidade do feito executivo por ausência de título executivo exigível.

Portanto, entendo que a decisão monocrática que proveu, em parte, o recurso de apelação, permitindo a continuidade da execução fiscal, com a devida retificação da CDA, deve ser mantida em sua íntegra.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025